Tribunal: TJES
Processo: 5002235-82.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002235-82.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AKILA VIEIRA KIL

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OBSERVADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE COAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Akila Vieira Kil contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida contra a EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, alegando cobrança abusiva de débito no valor de R$ 17.310,87, ausência de contraditório e ampla defesa, coação no parcelamento do débito e irregularidades no procedimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o procedimento administrativo para apuração de fraude no medidor de energia observou as normas aplicáveis e os direitos do consumidor; (ii) analisar se houve coação ou vício de vontade na assinatura do termo de confissão de dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O procedimento administrativo observou as disposições da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, incluindo notificação prévia e realização de perícia técnica, com ciência da consumidora.

Não se comprovou coação ou vício de vontade na assinatura do termo de confissão de dívida, sendo insuficiente a alegação de privação do serviço essencial sem demonstração de fundado temor ou dano iminente, não se desincumbindo do ônus imposto no artigo 373, I, do CPC.

A jurisprudência do STJ (Tema 699) admite a cobrança de débito decorrente de fraude no medidor, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que foi observado no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

O procedimento administrativo para apuração de fraude no medidor de energia elétrica é válido quando observadas as normas regulamentares e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A alegação de coação no termo de confissão de dívida deve ser comprovada mediante demonstração de fundado temor ou dano iminente, não bastando a presunção de privação de serviço essencial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 171, II; CPC, art. 373, I; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 699; STJ, MS nº 15.746/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 15/09/2011.

Vitória/ES, 31 de março de 2025 .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

Nº 5002235-82.2021.8.08.0012

APELANTE
: AKILA VIEIRA KIL

APELADA
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
AKILA VIEIRA KIL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação manejada contra a
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em seu recurso (id. nº 10234219), a recorrente alega que a decisão de origem não observou a hipossuficiência da parte consumidora e que a concessionária de energia elétrica procedeu à cobrança de débito pretérito no valor de R$ 17.310,87 (dezessete mil, trezentos e dez reais e oitenta e sete centavos), de forma abusiva e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.

Aponta que o parcelamento foi imposto sob coação, violando o art. 171, II, do Código Civil, e que não houve transparência nas ações da concessionária, como exige o art. 129 da Resolução 414/2010 da ANEEL, asseverando que o procedimento adotado pela apelada é irregular, especialmente pela falta de comprovação pericial da suposta irregularidade no medidor de energia.

Muito bem. Inicialmente, cumpre salientar que, ao contrário do que vem ocorrendo em diversos casos julgados por este Eg. Tribunal de Justiça e envolvendo a análise de fraudes em equipamentos de medição de consumo de energia elétrica por parte da concessionária do serviço público, nos quais é possível constatar uma reiterada ausência de notificação do consumidor, assim como a realização de exame técnico de forma unilateral por parte da empresa, no presente caso, tais elementos se mostram presente.

Basta ver o Termo de Ocorrência e Inspeção e o Relatório de Avaliação Técnica do Medidor (id. nº 10234192 e 10234195), para constatar que a apelante foi devida e previamente notificada sobre a realização do procedimento administrativo, inclusive acerca do exame a ser feito na sede da concessionária, oportunidade em que lançou sua assinatura no termo de ocorrência em questão, como se vê do id. nº 10234195.

Além disso, apesar de devidamente cientificada da data e hora da realização da análise do aparelho, a recorrente não se fez presente no momento da realização do exame pericial feito em sede administrativa, como demonstra o relatório de avaliação carreado no id. nº 10234192.

Destarte, não é possível vislumbrar a existência de violação às disposições contidas na Resolução Normativa nº 410/2010 da ANEEL, vigente à época dos fatos, a qual estabelece que:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II - solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III - elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV - efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

No que se refere à alegada irregularidade na cobrança do consumo recuperado e coação no seu pagamento, mais uma vez, entendo que não assiste razão à recorrente.

Com relação à matéria, o Colendo STJ editou o seguinte tema repetitivo:

TEMA 699: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 dias de retroação.

Seguindo esta ideia, as provas dos autos demonstram que foi entabulado entre as partes um termo de confissão de dívida, segundo o qual a recorrente se comprometeu a quitar os débitos referentes ao consumo recuperado inerente ao período em que constatada a ocorrência da fraude, como se observa do id. nº 1023418.

Nesse cenário, quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento nº 5003854-83.2021.8.08.0000, o qual se encontra vinculado à presente lide, o Em. Relator à época, Des. Fabio Clem de Oliveira, deixou bem claro que é defeso à concessionária de energia elétrica realizar o corte do fornecimento do serviço público com o único intuito de obrigar a consumidora ao pagamento da tarifa em atraso, ante a existência de meios apropriados à percepção dos valores. Mas se mostra válido o termo de confissão de dívida assinado pela consumidora, ainda mais quando não comprovada a existência de vício na manifestação de vontade, como se vê do id. nº 10234184.

Nesse ponto, muito embora a recorrente sustente ter sido impelida a assinar o acordo de pagamento da dívida, não foi capaz de demonstrar, de forma indene de dúvida, a existência de qualquer elemento ou fato que efetivamente comprove a existência de vício no negócio.

Friso que a simples alegação de que seria privada da prestação do serviço público essencial não é apta a comprovar a existência de coação por parte da concessionária, especialmente porque não demonstra, de forma clara, a existência do fundado temor de dano iminente e considerável, elemento indispensável para a caracterização do instituto jurídico, daí porque evidente que a apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe é imposto pela lei, nos termos do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

Para ilustrar o que foi fundamentado, vale citar o seguinte precedente do Colendo STJ:

[...] 5. A caracterização da coação depende da demonstração e da prova dos seguintes requisitos: ser a causa determinante do ato (relação de causalidade); incutir no paciente um temor justificado e relativo a um dano iminente, o qual deve ser considerável e referir-se ao sujeito, sua família ou seus bens (CC, arts. 151-155). [...] (MS n. 15.746/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 23/2/2011, DJe de 15/9/2011).

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC, observada a suspensão da exigibilidade do pagamento em razão do disposto no art. 98, § 3º, do diploma processual civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 31/03/2025

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões